Tribunal: CARF
Processo: 16682.720868/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PEDIDO. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à unidade de origem para realização de perícia e/ ou diligência, visando comprovar o direito da recorrente ao desconto dos créditos glosados pela Fiscalização, rejeita-se o pedido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a legislação do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se sobre eles despesas de depreciação.
Sobre as despesas de depreciação é possível a apuração de créditos não cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n. 10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit n. 59/2021.
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1o da Lei no 11.774/2008, que permite a apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo, comporta a inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui as embarcações, desde que utilizadas para a prestação de serviços ou produção de bens.
Inadequação da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos para a restrição interpretativa, devendo-se buscar um sentido próprio na legislação do PIS e da COFINS.
ALUGUEL. DUTOS E TERMINAIS. NATUREZA DE PRÉDIO. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1o da Lei no 11.774/2008, que permite a apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo, comporta a inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui as embarcações, desde que utilizadas para a prestação de serviços ou produção de bens.
Inadequação da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos para a restrição interpretativa, devendo-se buscar um sentido próprio na legislação do PIS e da COFINS.
ALUGUEL. DUTOS E TERMINAIS. NATUREZA DE PRÉDIO. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm a natureza de prédio, permitindo a apuração de crédito com fundamento no inciso IV, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS (REEMBOLSO DE DESPESAS, INDENIZAÇÕES DE SINISTROS, DISPONIBILIZAÇÃO DE GARAGENS). EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo das contribuições é a receita bruta auferida pela da pessoa jurídica, assim entendido o total de suas receitas, independentemente sua denominação ou classificação contábil, com as exclusões expressamente previstas nas leis que instituíram o regime não cumulativo do PIS e da Cofins.
As receitas decorrentes de reembolso de reembolso de despesas, de indenizações de sinistros e da disponibilização de garagens não estão elencadas dentre aquelas passíveis de exclusão da base de cálculo da contribuição.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. EFD-CONTRIBUIÇÕES NÃO RETIFICADA. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à retificação da escrituração digital das contribuições (EFD-Contribuições) e, nos casos em que a retificação altere valores informados na DIPJ e na DCTF, estas declarações também deverão ser retificadas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na íntegra, a mesma ementa e conclusões do PIS à Cofins.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720868/2021-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.360 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
PETROBRÁS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PEDIDO. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
unidade de origem para realização de perícia e/ ou diligência, visando
comprovar o direito da recorrente ao desconto dos créditos glosados pela
Fiscalização, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são
tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não
prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que
prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a
legislação do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se sobre
eles despesas de depreciação.
Sobre as despesas de depreciação é possível a apuração de créditos não
cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n.
10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit n. 59/2021.
AQUISIÇÃO
DE
EMBARCAÇÕES.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO
IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720868/2021-71
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

A interpretação do disposto no art. 1o da Lei no 11.774/2008, que permite a
apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo, comporta a
inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui as embarcações,
desde que utilizadas para a prestação de serviços ou produção de bens.
Inadequação da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos
para a restrição interpretativa, devendo-se buscar um sentido próprio na
legislação do PIS e da COFINS.
ALUGUEL.
DUTOS
E
TERMINAIS.
NATUREZA
DE
PRÉDIO.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1o da Lei no 11.774/2008, que permite a
apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo, comporta a
inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui as embarcações,
desde que utilizadas para a prestação de serviços ou produção de bens.
Inadequação da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos
para a restrição interpretativa, devendo-se buscar um sentido próprio na
legislação do PIS e da COFINS.
ALUGUEL.
DUTOS
E
TERMINAIS.
NATUREZA
DE
PRÉDIO.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm a
natureza de prédio, permitindo a apuração de crédito com fundamento no
inciso IV, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS (REEMBOLSO DE DESPESAS,
INDENIZAÇÕES
DE
SINISTROS,
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
GARAGENS). EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo das contribuições é a receita bruta auferida pela da pessoa
jurídica, assim entendido o total de suas receitas, independentemente sua
denominação ou classificação contábil, com as exclusões expressamente
previstas nas leis que instituíram o regime não cumulativo do PIS e da Cofins.
As receitas decorrentes de reembolso de reembolso de despesas, de
indenizações de sinistros e da disponibilização de garagens não estão elencadas
dentre aquelas passíveis de exclusão da base de cálculo da contribuição.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
EFD-CONTRIBUIÇÕES
NÃO
RETIFICADA. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à retificação
da escrituração digital das contribuições (EFD-Contribuições) e, nos casos em
que a retificação altere valores informados na DIPJ e na DCTF, estas
declarações também deverão ser retificadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões do PIS à Cofins.
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito de encargos de depreciação de gastos
com docagens e paradas programadas para manutenção de navios e de aquisição de
embarcações, com apropriação imediata dos créditos. Vencidos os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais (Relator); Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe,
que negam provimento ao recurso voluntário nessas matérias. Designado para redação do voto
vencedor o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior. Por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos. Vencida a Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa que dava provimento ao recurso voluntário neste tópico. Por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de
aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais terrestres, aquaviários e portuários e, negar
provimento ao recurso voluntário quanto à exclusão das receitas decorrentes de reembolso de
despesas, de indenizações de sinistros e da disponibilização de garagens da base de cálculo das
contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramni, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ07 que julgou
improcedente a impugnação contra os Autos de Infração referentes às Contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), às
fls. 2261/2267 e às fls. 2268/2274.
Os lançamentos decorreram da insuficiência da declaração e pagamento das
contribuições devidas sobre o faturamento mensal.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), parte integrante dos autos, às fls.
2232/2260, a recorrente descontou créditos indevidos das contribuições sobre: 1) encargos de
depreciação sobre os custos incorridos com as paradas programadas para manutenção e reparos
de navios (docagens); 2) despesas de aluguéis/arrendamento de dutos e terminais terrestres,
aquaviários e portuários; 3) o custo de aquisição de embarcações (navios tanques); e ainda: 4)
aproveitou créditos extemporâneos de 2014 a 2016, sem as devidas retificações da Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições) e das respectivas DCTF e DIPJ; e, 5)
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

deixou de oferecer à tributação as despesas relativas a recuperações de despesas, indenizações de
sinistros e disponibilização de garagem.
Intimada dos autos de infrações, a recorrente impugnou-os, requerendo: i) em
preliminar, as suas nulidades sob os argumentos de que a Fiscalização desconsiderou precedentes
vinculantes para a Administração Fazendária, bem como critérios já firmados pelo CARF, em
favor da própria recorrente, relativamente às hipóteses de aproveitamento de créditos; e, II) no
mérito, discorreu sobre: “III – CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSIGNADOS NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 16682-720.868/2021-71 – OS FUNDAMENTOS LEGAIS QUE
CONFIRMAM O DIREITO DA TRANSPETRO DE SE APROPRIAR DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS
QUE FORAM GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO; IV – GARANTIA DE NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS
E DA COFINS AOS CRÉDITOS QUE FORAM GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO; V – VIABILIDADE DA
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS, PELA TRANSPETRO, SOBRE DESPESAS COM
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS, ENQUANTO SERVIÇOS TÉCNICOS ESSENCIAIS E
RELEVANTES À REGULARIDADE DE SUAS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS; V.1
– MANUTENÇÃO DE DUTOS, TERMINAIS E EMBARCAÇÕES COMO CUSTOS DE CONFIABILIDADE
INDISPENSÁVEIS AO DESEMPENHO DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, A
CARGO DA TRANSPETRO; V.2 – O CONCEITO (AMPLIADO) DE INSUMOS PARA FINS DE
CREDITAMENTO DE PIS E COFINS – SEGURANÇA JURÍDICA E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRECEDENTE
VINCULANTE
DO
STJ
NO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.221.170;
V.3
–
ALTERNATIVAMENTE, A POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS
SOBRE DESPESAS COM DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS NA FORMA DO ART. 3o, § 1o, III, DA
LEI N. 10.833/2003 E DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 59/2021; VI – DEVER DE
RECONHECIMENTO, PELO CARF, DAS DESPESAS DE ALUGUÉIS DE DUTOS, TERMINAIS E
EMBARCAÇÕES COMO HIPÓTESE AUTÔNOMA DE CREDITAMENTO DE PIS E COFINS PREVISTA
NO ART. 3o, IV, DAS LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003; VI.1. DEMARCAÇÃO DA FUNÇÃO DO
ARRENDAMENTO / ALUGUEL DE DUTOS E TERMINAIS NA ATIVIDADE DA TRANSPETRO; VI.2. O
REGIME JURÍDICO DE LOCAÇÃO PURA DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS DOS DUTOS E
TERMINAIS CELEBRADOS PELA TRANSPETRO; VI.3 – O CONCEITO DE “ALUGUEL DE PRÉDIOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS”, DO INCISO IV DO ARTIGO 3o DA LEI No 10.637/2002 E LEI No
10.833/2003 E SUA APLICAÇÃO AO CASO; VI.4 – SEGURANÇA JURÍDICA POR ORIENTAÇÃO E
UNIDADE DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO, AO CASO, DAS RAZÕES DE
DECIDIR DO ACÓRDÃO No 3402-002.923 (PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16682.720339/2014-48) E DO
ACÓRDÃO No 3301-010.377 (PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16682.901562/2018-18) DO C. CARF,
REVESTIDOS DA GARANTIA DE “COISA JULGADA ADMINISTRATIVA”; VI.5 – O ARRENDAMENTO
DE DUTOS COMO EQUIVALENTE DE “LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS” – PREVALÊNCIA, NO CASO,
DA HIPÓTESE DE CRÉDITO PREVISTA NO ART. 3o, IV, DAS LEIS NoS 10.637/2002 E 10.833/2003; VII –
VIABILIDADE DA APROPRIAÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE O
VALOR DE AQUISIÇÃO DE NAVIOS-TANQUE PELA TRANSPETRO; VIII. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE REEMBOLSOS DE
DESPESAS, INDENIZAÇÕES DE SINISTROS E DISPONIBILIZAÇÃO DE GARAGENS – OS LIMITES DO
CONCEITO DE RECEITA FIXADOS PELO STF EM PRECEDENTE VINCULANTE; IX – NULIDADE DA
GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS QUE FORAM APROPRIADOS, PELA TRANSPETRO, EM
JANEIRO DE 2017 DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PREVALÊNCIA DO ART. 3o, § 4o, DAS LEIS
10.637/2002 E 10.833/2003 E DA VERDADE MATERIAL”, concluindo, ao final, que tem direito de
descontar créditos sobre os custos/despesas incorridas com: i) depreciação de gastos com paradas
programadas para manutenção de navios; ii) aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais
terrestres, aquaviários e portuários; e, iii) aquisição de embarcações; bem como o direito de: iv)
excluir da base de cálculo das contribuições as receitas decorrentes de reembolsos de despesas,
de indenizações de sinistros e da disponibilização de garagens; e, v) aproveitar créditos
extemporâneos.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
107-013.947, às fls. 2534/2611, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente as
previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e
encargos passíveis de creditamento.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicáveis nas
atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades estabelecidas
pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por
elas alcançadas.
REsp
no
1.221.170-PR.
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
STJ.
EFEITOS.
INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito do
REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à aquisição de
insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se considerar
que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base de cálculo dos
créditos da não-cumulatividade descontáveis do PIS e da Cofins devidos. É preciso que
a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista no rol estabelecido pelas
respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado como base de cálculo dos créditos
atenda ainda a cada um dos requisitos nelas determinados.
DOCAGENS
E
PARADAS
PROGRAMADAS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de créditos em
relação a valores de despesas de depreciação havidas com gastos realizados com
manutenção das embarcações ("docagens") e dos dutos e terminais ("paradas
programadas").
A legislação de regência confere direito a créditos sobre os valores dos encargos de
depreciação e amortização relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na produção de
bens destinados à venda, não alcançando os gastos acima citados.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO.
Somente geram crédito as operações de arrendamento mercantil, que estiverem de
acordo com os termos da Lei n° 6.099/74, com as alterações introduzidas pela Lei no
7.132/83, e da Resolução BACEN no 2.309/96.
ALUGUEL
DE
DUTOS/TERMINAIS
E
EMBARCAÇÕES.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o desconto dos créditos nos aluguéis de dutos, terminais ou
embarcações. A possibilidade de apropriação definida no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/03, aplica-se tão-somente a locação de "prédios, máquinas e equipamentos", cuja
expressão não inclui os bens acima.
FATO GERADOR. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. RECEITA BRUTA.
A Cofins será calculada com base no faturamento, que corresponde à receita bruta.
As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões integram a receita
bruta operacional, nos termos do inciso III do art. 44 da Lei no 4.506/64.
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO IMEDIATA.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o desconto imediato dos créditos nas aquisições de
embarcações. A possibilidade de apropriação imediata definida no art. 1o da Lei no
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

11.774/2008 aplica-se tão-somente sobre a aquisição de "máquinas e equipamentos",
cuja expressão não inclui as embarcações.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
RETIFICAÇÃO
DE
DACON
E
DCTF.
NECESSIDADE
A utilização de créditos extemporâneos na apuração das contribuições para o PIS e da
Cofins, devidas segundo a modalidade não cumulativa, exige a retificação de
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o período de
apuração em que o mesmo será utilizado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e
ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa,
não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se
devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as
informações necessárias para a sua devida compreensão e o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PATRONO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, não traz
previsão da possibilidade de a intimação dar-se na pessoa do patrono do autuado.
Pretensão sem amparo legal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma
matéria fática.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma para que sejam exonerados os créditos tributários exigidos, alegando em síntese as
mesmas razões expendidas na manifestação de inconformidade, ou seja, em preliminar, a
nulidade dos autos de infração, sob o argumento de que a Fiscalização desprezou critérios
consagrados na jurisprudência do STJ e do STF, em precedentes vinculantes para a
Administração Fazendária, bem como critérios já firmados pelo CARF, inclusive, a favor da
recorrente, relativamente aos créditos das contribuições; e, no mérito, defendeu o direito de
descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com: i) encargos de depreciação de gastos
com docagens e paradas programadas para manutenção de navios; ii) aluguéis/arrendamentos de
dutos e terminais terrestres, aquaviários e portuários, bem como de lanchas; e, iii) aquisição de
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

embarcações, com apropriação imediata dos créditos; e, ainda, o direito de: iv) excluir da base de
cálculo das contribuições as receitas decorrentes de reembolsos de despesas, de indenizações de
sinistros e da disponibilização de garagens; e, v) aproveitar créditos extemporâneos.
Subsidiariamente, caso permaneçam dúvidas, quanto aos créditos descontados por ela, requereu
a conversão do julgamento em diligência à unidade de origem para saná-las.
Em síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade dos autos de infração
De acordo com Decreto no 70.235/72, somente são nulos os atos administrativos
proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de defesa, assim
dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Segundo este dispositivo legal, os autos de infração somente seriam nulos se
tivessem sido lavrados por pessoa incompetente. Já art. 60 prevê que possíveis incorreções e
omissões não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo.
No presente caso, os autos de infração em discussão foram lavrados por Auditor-
Fiscal da Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalização de pessoas
jurídicas e, se constatadas faltas no cumprimento de obrigação tributária e/ ou acessória, por
parte da fiscalizada, tem competência legal para as suas lavraturas, com o objetivo de constituir
os créditos tributários por meio do lançamento de ofício.
Dos seus exames, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a infração
imputada ao contribuinte estão expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de
Enquadramento Legal de cada um dos autos de infração.
Assim, não há que se falar em suas nulidades.
I.2) Diligência
A recorrente sugeriu, caso persistam dúvidas, quanto ao desconto dos créditos das
contribuições descontados por ela, a conversão do julgamento em diligência para sana-las.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

O Decreto no 70.235/72, assim dispõe, quanto à diligência e/ ou perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...).
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
No presente caso, os autos estão instruídos com a documentação hábil e suficiente
para se apurar o direito de a recorrente descontar os créditos glosados pela Fiscalização.
Assim, não há necessidade da diligência e/ ou da perícia requerida pela recorrente.
II) Mérito
Nesta fase recursal, a recorrente impugnou a glosa dos créditos descontados sobre
os custos/despesas incorridos com: i) encargos de depreciação de gastos com docagens e paradas
programadas para manutenção de navios; ii) aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais
terrestres, aquaviários e portuários e de lanchas; e, iii) aquisição de embarcações, com
apropriação imediata dos créditos; e, ainda, o direito de: iv) excluir da base de cálculo das
contribuições as receitas decorrentes de reembolsos de despesas, de indenizações de sinistros e
da disponibilização de garagens; e, v) aproveitar créditos extemporâneos.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e para a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores, objetos dos
autos de infração em discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de créditos destas
contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do
ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(...)
-Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do
ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
conforme definido no caput e no § 1o.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
(...).
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda geram créditos das contribuições, sendo que, em relação aos bens do ativo
imobilizado, utilizados no sistema de produção e/ ou de prestação de serviços, os créditos são
calculados/descontados sobre os encargos de depreciação de tais bens. Já em relação às despesas,
o direito se aplica sobre as rubricas expressamente elencadas nos incisos do art. 3o.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente, os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou
relevantes para a produção dos bens e/ ou serviços, objetos da atividade econômica desenvolvida
pela pessoa jurídica.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, a recorrente é uma empresa prestadora de serviços que tem
como atividades econômicas, dentre outras, o transporte e armazenamento de petróleo e seus
derivados, biocombustíveis etc., por meio de dutos, terminais e embarcações (navios).
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ e a nota da PGFN e, ainda, as atividades econômicas desenvolvidas pala
recorrente, passemos à análise das matérias opostas nesta fase recursal:
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

I) Encargos de depreciação de gastos com docagens e paradas programadas para
manutenção de navios; II) Aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais
terrestres, aquaviários e portuários; e, III) Aquisição de embarcações, com
apropriação imediata dos créditos
Em relação ao direito de descontar créditos das contribuições sobre estes três itens
(rubricas), tomo a liberdade de adotar como fundamento de decidir, o voto da Ilustre Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro, proferido no julgamento do Recurso Voluntário, objeto processo
administrativo no 16682.720868/2021-71, Acórdão no 3301-010.377, sobre estas mesmas
matérias, desta mesma recorrente, cujo vencido foi acompanhada por este Relator e pelos
Conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes, reproduzido a seguir:
(...)
(i) Despesas de depreciação/amortização com docagens e paradas
programadas
A Recorrente tomou crédito, com fundamento no art. 3°, VI, da Lei n°
10.833/2003, de depreciação/amortização de despesas com manutenção e reparos de
embarcações ("docagens"), e de dutos, terminais e tanques ("paradas programadas").
A Companhia informou que:
A partir de janeiro de 2006, em atendimento à Deliberação CVM no 489/2005 e à
Interpretação Técnica no1/2006 do IBRACON 2, a Companhia reverteu o saldo da
provisão para paradas programadas e adotou como prática contábil o registro no
imobilizado dos gastos relevantes realizados com manutenção das unidades industriais e
dos navios, que incluem peças de reposição, serviços de montagem e desmontagem,
entre outros. Tais paradas ocorrem em períodos programados, em média de 3 anos, e os
respectivos gastos são depreciados como custo dos serviços prestados até o início da
seguinte parada.
Entretanto, tal pretensão não encontra fundamento legal. Ainda que
contabilmente, o registro de tais gastos possa se dar no ativo imobilizado, para fins da
legislação tributária, serviços de docagem e gastos com paradas programadas não são
bens, máquinas ou equipamentos sujeitos a depreciação.
O art. 3°, VI e §1°, III, da Lei n° 10.833/2003 somente permitem a apuração dos
créditos sobre as despesas de depreciação de máquinas, equipamentos e bens
incorporados ao ativo imobilizado e não sobre a depreciação de gastos de manutenção
desses bens, como bem posto no relatório fiscal:
Não é o fato de se encontrarem tais gastos registrados no ativo imobilizado da empresa,
ou de os mesmos estarem submetidos à depreciação mensal, que os transforma em bens,
em máquinas ou em equipamentos, ou que transmuta as depreciações a eles relativas em
depreciação sobre bens, máquinas e equipamentos.
(...)
Resta patente que inexiste nesse instrumento normativo ou nas leis e demais IN que
disciplinam a utilização dos créditos da não-cumulatividade qualquer dispositivo que
permita a apuração de créditos sobre despesas de depreciação/amortização de gastos
havidos com as paradas programadas para manutenção de ativos, quer sejam estas
despesas determinadas em função do prazo transcorrido entre uma parada e outra ou em
função de qualquer outro prazo.
Cumpre ressaltar que docagens e paradas programadas não se confundem com
aluguel de dutos/terminais, que encontram fundamento para creditamento em outro
inciso, o IV da Lei n° 10.833/2003 (os terminais/dutos compõem o ativo imobilizado
da PETROBRÁS, que os aluga à TRANSPETRO), como se verá a seguir no tópico
(iii).
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Por outro lado, docagens e paradas programadas têm caráter de essenciais à
prestação de serviço da TRANSPETRO, dessa forma teriam a natureza de insumo, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003. Mas, a empresa não classificou tais
dispêndios como insumos, bem como a fiscalização não analisou esta matéria, logo
não pode ser objeto de deferimento neste recurso.
No mesmo sentido, o voto da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, no acórdão
3401-007.462, preferido em processo conexo da Recorrente:
Entendo que essa questão possui duas variáveis: (i) o reconhecimento das despesas com
manutenção, docagens e paradas programadas enquanto insumo; e (ii) a avaliação se a
forma de creditamento apresentada no DACON foi correta e pode ser
validada/homologada.
Quanto ao primeiro item, resta claro que a interpretação dada realizada pela fiscalização
ao conceito de insumo é bastante restrita e não está em consonância com o
entendimento fixado pelo STJ, tampouco com os precedentes deste Conselho. Despesas
com manutenção – sejam elas programadas ou não – que sejam essenciais ao processo
produtivo são, sim, insumos, tal qual demonstrou devidamente a recorrente.
Todavia, entendo que o ponto controvertido esteja na segunda variável: a forma como a
empresa realizou o creditamento e apresentou as informações no DACON. Isto porque
não se pode confundir as regras contábeis com as regras fiscais.
Entendo que a recorrente justificou corretamente o motivo pelo qual tais despesas foram
registradas no ativo e, de fato, analisando as regras por ela apontadas, não parece haver
qualquer dúvida quanto a isto. Por outro lado, o fato das despesas estarem registradas no
ativo imobilizado não implica, necessariamente, que seu creditamento deve se dar da
mesma forma que os bens ativados, uma vez que isto deve seguir as regras fiscais.
Conforme corretamente indicado pela DRJ, a apuração dos créditos relativos às
despesas por meio de amortização/depreciação são aquelas taxativamente previstas nos
termos do art. 3o, incisos VI, c/c o seu §1o, inciso III ("depreciação"), e VI, c/c o seu §1o,
inciso III ("amortização"), das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Avaliando tais
hipóteses, não se encontra a situação narrada pela recorrente.
Diante disso, entendo que, apesar de tais despesas serem passíveis de classificação
como insumo, este não foi o pedido realizado pela recorrente, tendo em vista o que
conta no PER/Dcomp e em seu DACON. Por tal motivo, diante da impossibilidade
imposta pela legislação de que tais despesas sejam creditadas como parte do ativo e,
assim, objeto de amortização/depreciação, voto pela manutenção da decisão de piso.
Em relação à matéria posta neste tópico, adoto as razões do acórdão recorrido,
com fundamento no art. 50, § 1°, da Lei n° 9.784/99, por com elas concordar
integralmente:
Foram glosados os valores informados na linha 09 das fichas 06A e 16 do Dacon,
relativo ao mês de janeiro de 2012, a título de créditos apurados sobre "Máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de
depreciação)", advindos de despesas com manutenção e reparos de embarcações ("docagens"),
e de dutos, terminais e tanques ("paradas programadas").
Informa a Fiscalização que, no decorrer do procedimento, intimou o contribuinte a
indicar a base legal do registro contábil destes gastos no ativo imobilizado e da consequente
apuração de despesas de depreciação/amortização e créditos da não cumulatividade, que assim
se manifestou:
“a base legal para a tomada dos créditos em relação ao ativo imobilizado, é o disposto
no art. 3o inciso VI, combinado com o inciso III, parágrafo 1o da Lei 10.833/2003". "Em
relação as paradas programadas (manutenção relevante realizada nos navios e nas instalações
de Dutos e Terminais, que é capitalizada para amortização por conta da legislação contábil,
Pronunciamento Contábil – CPC no 27), a base legal é o art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003,
combinado com o art. 66, § 5o, II, “a” , da IN SRF no 247/2002". (g.n.)
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Com fundamento na manifestação supra, a Autoridade a quo entendeu que, a despeito
da pertinência em se demonstrar tais gastos no ativo imobilizado, e sua consequente
depreciação contábil, as despesas de depreciação/amortização sobre eles apuradas não são
aquelas para as quais a legislação prevê a hipótese de apuração de créditos descontáveis do PIS
e da Cofins devidos mensalmente, nos termos do art. 3o, incisos VI, c/c o seu §1o, inciso III
("depreciação"), e VII, c/c o seu §1o, inciso III ("amortização"), das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Dessa forma, sustenta que a apuração dos créditos na forma pretendida pelo sujeito
passivo somente é legalmente permitida sobre as despesas de depreciação de máquinas,
equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado, e não sobre a depreciação de gastos
realizados pela empresa para manutenção destes bens.
Invoca a Instrução Normativa SRF no 457/2004, que disciplina especificamente a
utilização dos créditos da não-cumulatividade sobre encargos de depreciação de bens, na qual
há previsão de que os créditos devem ser determinados mediante a aplicação da taxa de
depreciação fixada pela Receita Federal em função do prazo de vida útil do bem ou
opcionalmente nos prazos de 4 ou 2 anos, para determinadas máquinas, equipamentos,
aparelhos e instrumentos previstos na lei. Isto porque parte do pressuposto de que esses
créditos necessariamente são apurados sobre as depreciações de bens, e não sobre gastos com
manutenção de bens.
Acrescenta que o registro contábil destas despesas no ativo imobilizado não os
transforma em bens, máquinas ou equipamento; não convola as depreciações a eles relativas
em depreciação sobre bens, máquinas ou equipamentos; não passam a integrar o valor dos bens
objeto da manutenção; não aumenta a vida útil dos bens; e não se depreciam nos mesmos
prazos em que os respectivos bens.
Tece similar juízo a respeito das despesas de amortização de edificações e benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa, que não se
confundem com a "depreciação/amortização dos gastos com serviços diversos de docagem,
manutenção, limpeza e reabilitação de navios, embarcações e tanques"
Conclui, por fim, pela ausência de permissivo legal para a tomada dos aludidos créditos,
procedendo à glosa dos créditos descontados a este título.
Por sua vez, o contribuinte, seguindo outra linha argumentativa, pugna pela
desconstituição da glosa, visto entender que tais gastos seriam na verdade despesas na
aquisição de insumos, na medida em que são serviços indispensáveis para a consecução do seu
objeto social, embora estejam registrados em conta do ativo imobilizado, gerando créditos de
PIS e Cofins, nos termos dos incisos II e VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acusa a Fiscalização de interpretar o conceito de insumos de forma restritiva, sem
considerar a recente decisão do STJ, no âmbito do REsp n° 1.221.170-PR, e, por conseguinte,
os critérios da essencialidade e imprescindibilidade nela definidos.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte como se verá a seguir.
Cabe, inicialmente, transcrever a legislação de regência sobre a matéria,
especificamente o art. 3o, incisos II, VI e VII, e § 1o, inciso III, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2° da Lei n° 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (g.n.)
Nota-se de plano que o embasamento legal adotado pela empresa não lhe socorre, pois o
inciso VI e §1°, inciso III, do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permite a apuração
dos créditos exclusivamente sobre as despesas de depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, e não sobre a depreciação de gastos realizados
pela empresa para manutenção desses bens. Mesmo raciocínio deve ser aplicado às despesas de
amortização previstas no inciso VII e §1°, inciso III, do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Cumpre destacar que as hipóteses de desconto de créditos na apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins devidas são as exaustivamente estabelecidas pela Lei, não
cabendo alteração por analogia ou interpretação extensiva. (...)
Em outras palavras, a legislação tratou de discriminar os bens e as operações em relação
aos quais se permite a apuração de créditos, em preterição à permissão genérica de
creditamento em relação a todos os custos e despesas incorridos na atividade econômica do
sujeito passivo (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), mesmo que
essenciais ou imprescindíveis à atividade econômica.
Caso não fosse a intenção do legislador restringir as hipóteses de creditamento, não teria
ele se preocupado em especificar as situações que ensejam os descontos ou aproveitamento de
créditos nos incisos dos dispositivos legais que regem a matéria, concentrando tudo numa só
estipulação.
Logo, a glosa com base na letra da própria lei que rege a não-cumulatividade, enquanto
esta estiver no sistema jurídico, não pode ser tida como incorreta e desconectada do princípio
não-cumulativo, nem deve ser chamada de restritiva.
Dessa forma, em um contexto eminentemente fiscal, a norma traz benefício
especificamente direcionado para a aquisição de máquinas e equipamentos, com o claro
objetivo de incentivar a renovação do parque industrial. Sendo assim, por falta de referência
expressa no dispositivo legal, não se pode cogitar que o benefício abranja outros
valores que não os que se refiram aos referidos bens. Portanto, o benefício fiscal não
pode ser estendido de forma a abarcar as paradas para manutenção e as docagens,
ainda que se admita que o registro contábil do equipamento e dos serviços de
manutenção devam ser levados contabilmente ao ativo permanente em rubricas
relacionadas.
Também não vejo possibilidade de enquadramento do crédito pretendido,
simultaneamente, em duas hipóteses de incidência, a saber, incisos II e VI/VII das
referidas leis, tendo em vista a literalidade do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. Se o legislador assim o desejasse, pelas mesmas razões já expostas, o
faria de forma expressa, como, por exemplo, utilizando a expressão
"simultaneamente" no caput do dispositivo.
Nota-se, da leitura do Despacho Decisório, que a Autoridade a quo ateve-se
exclusivamente à questão da impossibilidade de apuração dos créditos vinculados à
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

depreciação/amortização) de gastos "ativados" de serviços de manutenção (incisos VI e VII),
não se manifestando conclusivamente a respeito da conceituação de insumos ou não destes
gastos (inciso II). Seguiu estritamente o desejo estampado na escrituração fiscal do sujeito
passivo, qual seja, a apuração de créditos vinculados à depreciação.
Do exposto, voto por manter as glosas.
(ii) Desconto de créditos na aquisição de embarcações
Relata a Autoridade competente que o sujeito passivo apropriou-se,
irregularmente, de forma imediata e integral, de créditos de depreciação por
ocasião das aquisições de embarcações, nos termos do art. 1o, XII, da Lei n°
11.774/2008, alterado pela Lei n° 12.546/2011:
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de
serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição para o Programa de
Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que
tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o
inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4o do art.
15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma:
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
Dessa forma, esse dispositivo legal apenas permitiria o imediato
creditamento na hipótese de aquisição de máquinas e equipamentos destinados à
produção de bens e prestação de serviços, as embarcações não se encaixariam por
serem veículos. Por isso, faltaria amparo legal para a tomada de crédito integral.
Fundamentou a fiscalização que o NCM das embarcações é diverso de
máquinas e equipamentos, por serem veículos; então caberia a utilização do
encargo mensal de depreciação, nos termos do art. 3o, VI, c/c § 1o, III, da Lei no
10.833/2003.
Mais uma vez, entendo que a decisão de piso foi precisa na tratativa da falta de
fundamento legal para o creditamento integral intentado pelo contribuinte nas
aquisições das embarcações (art. 50, §1°, da Lei n° 9.784/99):
Em oposição, o contribuinte defende que valeu-se da faculdade, a ele permitida, de
reconhecer de forma imediata e integral o crédito de PIS/Cofins sobre as aquisições de
embarcações, nos termos do regime especial aprovado pela Lei n° 11.774/2008 (com a redação
dada pela Lei n° 12.546/2011).
Insere as embarcações no conceito de "máquinas e equipamentos", visto tratarem-se de
"instrumentos projetados para alcançar um determinado objetivo, dotados de automação, que
utilizam energia e empregam força para desenvolver a finalidade a que se propõem".
Acusa a Autoridade a quo de interpretar de forma restritiva a legislação a respeito da
não-cumulatividade. No seu entender, o fato de a Lei n° 11.744/2008 não mencionar o NCM e
utilizar a expressão genérica "máquinas e equipamentos" leva justamente à conclusão de que
não se desejou a suposta restrição.
Assevera que tais gastos são necessários e imprescindíveis ao exercício das atividades
da empresa, e, portanto, uma interpretação restritiva à legislação de regência afrontaria recente
decisão do Superior Tribunal de Justiça (pelo contexto, aquela proferida no âmbito do REsp no
1.221.170-PR).
Por fim, acrescenta que a própria Administração Pública, ao editar o Decreto no
6.909/2009, que regulamentou dispositivos da Lei n° 11.051/2004, classificou as embarcações
das posições NCM 89.01.20.00, 89.01.30.00 e 89.01.90.00 como máquinas e equipamentos.
Como veremos a seguir, a tese defendida pelo sujeito passivo não deve prosperar.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Preliminarmente, em se tratando de desconto de créditos (renúncia de receita), a
interpretação dos dispositivos legais que o definem deve ser restritiva (literal).
Portanto, o direito a crédito somente pode ser entendido no estrito senso do ditame
legal, não se aplicando a analogia para determinação dos bens que gerarão créditos das
contribuições. In casu, se a norma legal diz "máquinas e equipamentos", assim deve ser
entendido, sem ampliação de seu sentido.
Em outras palavras, é notório que as normas que regem a exclusão do crédito tributário
devem ser interpretadas literalmente. Portanto, somente podem ser excluídos da base de cálculo
das contribuições os valores expressamente autorizados por lei, não sendo cabível interpretação
extensiva. Tal regra de hermenêutica resta consagrada no art. 111 da Lei no 5.172/66 (CTN).
Dessa forma, o que temos aqui não é uma lacuna legal a ser preenchida, com qualquer
um dos métodos interpretativos previstos nos incisos do art. 108 do CTN9, mas tão-somente a
interpretação literal de uma hipótese de exclusão do crédito tributário, estabelecido no referido
art. 1o, inciso XII, da Lei 11.774/2008.
É de fácil percepção que o referido dispositivo expressamente admite o creditamento
imediato dos créditos oriundos de aquisições de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado.
Portanto, não se pode aplicar a analogia pretendida pelo sujeito passivo, qual seja, a de
classificar "embarcações" como sendo espécie do gênero "máquinas e equipamentos", com
base no disposto no Decreto no 6.099/2009, que regulamentou o art. 2o da Lei no 11.051/2004.
Afinal, não há lacuna a ser preenchida no art. 1o, inciso XII, da Lei 11.774/2008, estando o seu
objeto perfeitamente delimitado.
Percebe-se também a pretensão do sujeito passivo em estender os efeitos da decisão
proferida pelo STJ, no âmbito do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o
vinculado à aquisição de insumos. Mais uma vez não lhe assiste razão, e a ementa do referido
acórdão já reproduzida no tópico "Despesas de Depreciação/Amortização com Docagens e
Paradas Programadas para Manutenção" é esclarecedora neste sentido.
Como visto, nota-se que a decisão (vinculante) daquele Tribunal Superior atem-se
exclusivamente à conceituação de insumos para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Não há extensão de seus efeitos a outras
hipóteses de creditamento.
Nesse aspecto, não se pode esquecer que a modalidade de creditamento pela aquisição
de insumos é a regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de
serviços no âmbito da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais
modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
Portanto, no presente caso, as condições a serem preenchidas para fins de autorização de
creditamento são aquelas impostas pelo art. 1o, inciso XII, da Lei n° 11.774/2008, alterado pela
Lei n° 12.546/2011, não se levando em consideração tão-somente a essencialidade ou a
relevância dos serviços no processo industrial.
Em outras palavras, a necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios
para se considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base de
cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis do PIS e da Cofins devidos. É preciso
que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista no rol estabelecido pelas
respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado como base de cálculo dos créditos
atenda ainda a cada um dos requisitos nelas determinados, e esse não é o caso das despesas do
contribuinte aqui tratadas.
Quanto ao fato de o Decreto no 6.099/2009 relacionar em seu anexo o código NCM
relativo a navios-tanque, isso não imputa à norma infralegal o poder de alterar a natureza e
classificação de navios-tanque para "máquinas, aparelhos, instrumentos ou equipamentos".
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Note-se que neste rol não há só máquinas e equipamentos, mas também aparelhos e
instrumentos, o que enfraquece ainda mais a tese defendida pelo sujeito passivo.
Tal classificação deve ser feita à luz do regramento previsto no Sistema Harmonizado
de Designação de Codificação de Mercadorias (SH). Neste, as "máquinas e equipamentos" e as
"embarcações" possuem classificações tarifárias distintas, respectivamente, na seção XVI e na
seção XVII ("material de transporte"). Consequentemente, não se pode considerar uma como
subespécie da outra, ou seja, não qualquer identidade entre essas mercadorias.
Outra questão relevante, ainda a respeito da falta de identidade entre o objeto de
aquisição ("embarcações") e aquele previsto em tese na norma ("máquinas e equipamentos"),
extrai-se do arcabouço legal/normativo aplicável ao caso.
Neste sentido, é fato que a legislação tributária, quando quer estabelecer regras de
tributação ou de concessão de crédito em relação a um ou a outro determinado bem (tais como,
máquinas, equipamentos, veículos, embarcações e quaisquer outros), o faz de forma específica
(literal). E isso resta plenamente demonstrado em inúmeros dispositivos legais e infralegais, a
seguir exemplificados: art. 2o, § 1o, inciso III, da Lei no 10.833/2003; art. 7o, § 3o, incisos I e II,
art. 8o, §§ 3o, 9o e 14, art. 15, incisos IV e V, art. 17, § 7o, e art. 38, caput, da Lei no
10.865/2004; art. 1o, caput, e art. 3o, inciso I, alínea "a", da Lei no 10.485/2002; art. 2o, § 1o,
inciso III, da Lei no 10.637/2002; art. 14, caput, e §§ 7o, 8o e 10, da Lei no 11.033/2004; art. 10,
inciso II, da Lei no 11.051/2004; art. 62, § 2o, inciso III, do Decreto no 3.000/99; art. 48, inciso
II, art. 54, inciso XXIII, e art. 153, § 1o, incisos I a VI, do Decreto no 7.212/2010; art. 1o, § 2o,
inciso II, da Instrução Normativa SRF no 459/2004; art. 23, inciso I, alínea "e", inciso III,
alínea "b", e art. 24, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 635/2006; item 2, do Ato
Declaratório SRF no 48/98.
Não se pode esquecer que, conceitualmente, as embarcações são espécie de veículos
automotores.
Corroborando com tudo o que foi dito, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4, de
20/04/2015, esclarece que admite-se a apuração de créditos de PIS e Cofins, em relação aos
veículos automotores (sendo embarcações, uma das suas espécies) incorporados ao ativo
imobilizado e destinados a prestação de serviços, tão-somente com base no encargo mensal de
depreciação, nos termos do art. 3o, inciso VI, c/c parágrafo 1o, inciso III, da Lei 10.833/2003.
Enfim, há entendimento expresso da Receita Federal de que veículos automotores não são
alcançados pelo conceito de máquinas e equipamentos.
Diante do exposto, carece de amparo legal a pretensão do contribuinte em se creditar do
PIS e da Cofins em sua totalidade, pelo custo de aquisição, calculado sobre os valores
contabilizados no ativo imobilizado, pagos na aquisição de embarcações.
Logo, as glosas foram corretas, devendo ser mantidas.
(iii) Dutos, Terminais e Instalações - Arrendamento (locação)
Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais (Conta
45240000), pois os contratos de arrendamento não seriam tecnicamente contratos de
arrendamento mercantil, afastando a aplicação do inciso V da Lei n° 10.833/2003,
tampouco seriam prédios, para aplicação do inciso IV da mesma Lei:
Art.3° Do valor apurado na forma do art.2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES;
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de
navegação e transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social pagou
obrigações com aluguéis em relação a:
- Dutos e terminais terrestres: “...o arrendamento das instalações de
propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos
(Cláusula Terceira - diz os nomes dos oleodutos e terminais alugados e suas
respectivas siglas) e detalhadas em seus Anexos I (Anexo I - relaciona o diâmetro e a
extensão de cada oleoduto alugado e o número e capacidade dos tanques e esferas
que compõem os terminais, bem como suas instalações complementares como casa de
amostra, casa de combate à incêndio, guarita, plataforma de carregamento etc);”
- Terminais aquaviários, da PETROBRÁS: ‘...o arrendamento das instalações
de propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos
(Cláusula Terceira - diz o nome dos terminais alugados) e detalhadas em seus Anexos
I (Anexo I - relaciona o número e capacidade dos tanques e esferas que compõem os
terminais, bem como suas instalações complementares como casa de amostra, casa de
combate a incêndio, guarita, píer, atracadouro etc);”
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela autoridade fiscal,
para entender que são aluguéis e não arrendamento. Isso porque não obstante a
denominação, não se trata do arrendamento mercantil, pois os requisitos para serem
considerados contraprestações de arrendamento mercantil não cumprem a Lei n°
6.099/74 e a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.309/96.
Por isso, concordo que os referidos dispêndios não se subsomem a prescrição do
inciso V do art. 3°, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução
BACEN n° 2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a prática
de operações de arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há
impedimento de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si (art. 2° da
Lei n° 6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se
configura a possibilidade de exercer o seu direito de compra do bens arrendados,
contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e art. 7°, inc V, VI e
VII da Resolução BACEN n° 2.309/96;
d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações que
se realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo 33, a
Resolução BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro tipo de
arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e terminais).
Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de
arrendamento. Se os contratos tem a natureza de aluguel, independentemente da
denominação de arrendamento, basta que se analise a aplicabilidade do inciso IV da
Lei n° 10.833/2003.
Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação mais
ampla, tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da contribuição, com
base no art. 3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no sentido de
que o direito à apuração de créditos de COFINS não cumulativa só alcança as
despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, não alcançando dutos, terminais, instalações.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse dispositivo.
Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
1- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de
dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros
modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas
atividades fins,·
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações,
mediante associação com outras empresas, majoritária ou minoritariamente,·
a participação em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o
exercício de outras atividades afins e correlatas.
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com outras
empresas, obedecendo estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto social
por meios próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e seus derivados
sem o uso de embarcações, portos, terminais, dutos e equivalentes, integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a
TRANSPETRO celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos para a utilização
de dutos e terminais terrestres e aquaviários, que são indissociáveis dos prédios,
terrenos e bases.
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de instalações, ou
seja, prédios, depósitos, casas de bombas, casas de controle, prédios administrativos,
guaritas, terrenos e outros. Configurada a natureza jurídica de prédio, dentro do
conceito dado pelo direito privado.
Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de edificação todos
os bens incorporados ao solo e subsolo.
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente.
(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios,
terrenos, duto e terminais é de responsabilidade da própria TRANSPETRO em todas
as regiões do Brasil.
(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria ANP n° 170.
Dutos são instalações fixas de tubos de transporte de petróleo e derivados, que
movimentam líquidos ou gases, "conduto fechado destinado ao transporte ou
transferência de petróleo, seus derivados ou gás natural" (Art. 1o, Portaria ANP
125/2002), e terminal são instalações fixas de armazenamento de produtos
relacionados ao petróleo, de chegam e de onde partem os dutos de transporte, estando
todos dutos e terminais presos ao solo, e somente nessa condição podem ser utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da Petrobrás, que os
aluga à Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como prédios
ou equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da Lei n° 10.833/2003.
As glosas devem ser revertidas.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

IV) Exclusão das receitas decorrentes de reembolso de despesas, de indenizações
de sinistros e da disponibilização de garagens da base de cálculo das
contribuições
A recorrente defende o direito de excluir da base de cálculo das contribuições as
receitas decorrentes de (i) reembolso de despesas, (ii) de sinistros e (iii) de disponibilização de
garagens.
Segundo as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e a Cofins, respectivamente, estas contribuições incidem sobre o total das
receitas da pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil
(art. 1o, caput). O total das receitas a que se refere o art. 1o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404/76. Ainda de acordo com o § 2o do referido art.
1o, a base de cálculo das contribuições é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
conforme definido no caput e no § 1o, desse artigo, com as exclusões das receitas expressamente
elencadas no § 3o desse mesmo artigo.
Ora, dentre as receitas elencadas no referido dispositivo legal não se encontram as
receitas excluídas pela recorrente, ou seja, as decorrentes de: (i) reembolso de despesas, (ii) de
sinistros e (iii) de disponibilização de garagens.
Assim, as contribuições lançadas e exigidas sobre tais receitas devem ser
mantidas.
V) Aproveitamento de créditos extemporâneos
O aproveitamento de crédito extemporâneo está condicionado à retificação da
escrituração digital das contribuições (EFD-Contribuições).
Segundo o disposto no § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, os créditos das contribuições devem apurados sobre o valor
dos bens adquiridos no mês e/ ou sobre as despesas incorridas no mês, restringindo o cálculo dos
créditos aos respectivos períodos de apuração.
O fato de o disposto no § 4o, daquele mesmo artigo, prever que o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequente, não significa que o
crédito extemporâneo pode ser aproveitado sem a retificação EFD-Contribuições e das
respectivas DCTF.
O instrumento legal para se apurar os créditos das contribuições, a partir de 1o de
janeiro de 2013, é a Escrituração Digital das contribuições (EFD-Contribuições) transmitida à
RFB. Caso o contribuinte tenha cometido erro na escrituração da EFD transmitida deve
providenciar sua retificação.
A IN SRF no 1.252, de 01/03/2012, com as alterações trazidas pela IN RFB no
1.167, de 21/08/2013, assim dispõe:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa, poderá ser
substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e assinado, para
inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da escrituração fiscal, ou
para efetivação de alteração nos registros representativos de créditos e contribuições e
outros valores apurados.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-Contribuições extingue-se
em 5 (cinco) anos contados do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele a que se
refere a escrituração substituída.
§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-Contribuições,
alterando valores que tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora,
observadas as disposições normativas quanto à retificação desta.
Nesse sentido, é orientação contida na página do Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped) na Internet com relação aos procedimentos a serem adotados para o registro de
créditos de períodos anteriores:
83) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação
não for possível, devido às condições previstas na Instrução Normativa RFB no 1.252,
de 2012, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (Cofins).
Em relação aos procedimentos a serem adotados pela empresa, para o registro de
créditos de períodos anteriores à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, ainda não
apurados, devem ser adotados os seguintes procedimentos:
1. Retificar o Dacon do correspondente período de apuração, para constituir os créditos
decorrentes de documentos não considerados na apuração inicial. Os saldos de créditos
dos Dacon dos meses posteriores a constituição do crédito devem ser retificados para
evidenciar o novo crédito.
2. Escriturar na EFD-Contribuições, a partir do mês em que for transmitido o Dacon
retificador, a demonstração dessa disponibilidade de créditos, nos registros 1100
(PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
3. Retificar a DIPJ, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração do lucro
líquido, caso os documentos fiscais não considerados na apuração de crédito no Dacon
original tenham sido computados pelo seu valor bruto;
4. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e de
CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados
meses, mediante erro na escrituração da EFD-Contribuições, seu aproveitamento extemporâneo
está condicionado à sua retificação, bem como da DIPJ e da DCTF.
No presente caso, a recorrente não retificou a EFD-Contribuições nem a DIPJ e
DCTF.
Assim, a glosa dos créditos extemporâneos deve ser mantida.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntario do contribuinte
apenas para reconhecer o direito de descontar créditos das contribuições sobre os
custos/incorridos com aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais terrestres, aquaviários e
portuários, cabendo à Autoridade Administrativa reverter a glosa e, consequentemente, reapurar
o valor das contribuições inicialmente lançadas e exigidas.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Voto Vencedor
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior - Redator designado.

Com a devida vênia, divirjo em parte do relator tão somente em relação aos
crédito de encargos de depreciação de gastos com docagens e paradas programadas para
manutenção de navios e de aquisição de embarcações, com apropriação imediata dos créditos.
A Fiscalização decidiu glosar os créditos relacionados à depreciação/amortização
dos gastos com a docagem de navios e embarcações operados pelo contribuinte.. Essa ação foi
motivada pela ausência de autorização legal, uma vez que os incisos VI e VII e § 1o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 somente permitem a dedução de crédito em relação a
máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado. Portanto, os gastos com a
manutenção desses bens, mesmo que registrados no ativo imobilizado, não estão abrangidos.
Sustenta a contribuinte que os gastos com manutenção, reparo e reabilitação de
máquinas, equipamentos e bens do ativo imobilizado devem ser ativados, pois ocorrem em
intervalos regulares (em média a cada 3 anos). Consequentemente, estão sujeitos à depreciação
ou amortização, gerando o direito a crédito nos termos do inciso VI do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Com base nos fundamentos do acórdão no 3301-010.377 relacionados a esse tema,
compartilho a seguir trechos destacados do voto condutor:

BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO LINHA 09 FICHAS 06A e 16 A- DACON
Da auditoria dos créditos pleiteados pela Recorrente, após análise de toda
documentação, a fiscalização detectou a escrituração no ativo imobilizado
das despesas com serviços de manutenção e reparos relativos às paradas
programadas para manutenção e docagens de navios e embarcações.
Diante disso, intimou a Recorrente para apresentar explicações e para que
informasse a legislação que fundamentasse o registro contábil de tais
gastos no ativo imobilizado, com a consequente apuração dos créditos de
PIS e COFINS sobre as despesas de depreciação, na forma do artigo 3o, VI,
da Lei n. 10.833/2003.
De acordo com informações apresentadas pelo contribuinte, fls. 779, os
encargos informados na linha 09 das fichas 06A e 16A, das DACONs
referem-se a amortização de gastos com manutenção e reparos de
embarcações ( docagens ) e das instalações de Dutos & Terminais ( parada
programada ).
Às fls 782 o contribuinte apresentou planilhas de Crédito Depreciação
2012 Manutenção Dutos Embarcações, dos meses de janeiro a dezembro
de 2012, em que identifica valores calculados sobre paradas programadas
para manutenção, com serviços de docagem de navios e embarcações,
inspeções técnicas, manutenção, limpeza e reabilitação de tanques de
armazenamento, com ou sem fornecimento de material
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Em face da extensão das atividades desenvolvidas, contribuinte foi
intimado a apresentar cópia do livro Razão das contas representativas de
despesa de depreciação/amortização dos gastos com as paradas
programadas, que geraram os créditos demonstrados no DACON e suas
respectivas contas de Depreciação/Amortização Acumulada.
A fiscalização sustentou que os dispositivos da Lei n. 6.404/1976 e das
normas contábeis estão relacionados com critérios contábeis para
classificação e avaliação de bens do ativo, enquanto o § 1o, inciso III do
artigo 3o da Lei n. 10.833/2003 trata da apuração de crédito de COFINS
sobre as despesas de depreciação dos ativos.
Afirmou que a escrituração dos custos e despesas com serviços de reparos
e manutenção se trata de uma questão contábil, sem efeitos para os créditos
do PIS/COFINS. Com isso, concluiu por realizar as glosas de créditos
apurados sobre despesas de depreciação, decorrente da escrituração no
ativo imobilizado das despesas com serviços de manutenção e reparos
relativos às paradas programadas para manutenção e docagens de navios e
embarcações, afirmando que o crédito sobre despesas de depreciação
somente pode ser realizado quando se tratar de bens, máquinas e
equipamentos escriturados no ativo, nunca sobre os serviços de
manutenção escriturados no ativo.
Quanto aos documentos comprobatórios dos gastos com as paradas
programadas, fls 782, a empresa apresentou o detalhamento dos gastos e
uma série de notas fiscais /recibos que trouxeram a confirmação de que os
valores que compuseram os ativos imobilizados denominados paradas
programadas e que geraram as despesas de depreciação que serviram de
base de cálculo de créditos do PIS e da COFINS, se referiam a dispêndios
com serviços diversos de docagem de navios, manutenção, limpeza e
reabilitação de tanques, com ou sem fornecimento de material.
De fato, conforme já apurado, a empresa, desde janeiro de 2006, adota
como prática contábil o registro no ativo imobilizado dos gastos relevantes
com manutenção de unidades industriais e dos navios, [...]
Contudo, ainda que o registro de tais gastos no ativo imobilizado e de
sua consequente depreciação possa ser aconselhável em virtude da
necessidade de se demonstrar adequadamente, sob o ponto de vista
contábil, os valores dos ativos de uma empresa, o fato é que as
despesas de depreciação, ou de amortização, sobre eles apuradas não
são aquelas para as quais a legislação prevê a hipótese de apuração de
créditos descontáveis do PIS e da COFINS devidos mensalmente.
Os incisos VI e §1o, inciso III, dos art. 3os das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 somente permitem a apuração dos créditos sobre as
despesas de depreciação de máquinas, equipamentos e bens
incorporados ao ativo imobilizado e não sobre a depreciação de gastos
realizados pela empresa para manutenção desses bens.
Não é o fato de se encontrarem tais gastos registrados no ativo imobilizado
da empresa, ou de os mesmos estarem submetidos à depreciação mensal,
que os transforma em bens, em máquinas ou em equipamentos, ou que
transmuta as depreciações a eles relativas em depreciação sobre bens,
máquinas e equipamentos. (grifei)
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Da leitura do relatório fiscal se pode extrair que a fiscalização admite a
escrituração dos serviços e gastos com manutenção no ativo imobilizado,
mas se trata de uma questão meramente contábil. Admite, ainda, citando a
Interpretação Técnica do IBRACON n. 01/2006, o tratamento contábil dos
custos com manutenção em segmentos da indústria como o petroquímico e
naval, reconhecendo que são dispêndios regulares e indispensáveis para a
adequada utilização do ativo até o final de sua vida útil, registrando tais
gastos no ativo imobilizado e a depreciação ao longo de sua vida útil, ou
seja, até a próxima parada programada. (grifei)
Nota-se que a fiscalização reconhece a adequação contábil de registro
desses gastos no ativo, prolongando a vida útil do bem, que se estende até a
próxima parada programada. No entanto, não admite os créditos de
PIS/COFINS sobre as despesas sob o argumento de que os incisos VI e §
1o, inciso III, dos art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, apenas
admite o crédito sobre a depreciação de bens, máquinas e equipamentos.
Conclui que gastos com manutenção de bens, máquinas e equipamentos,
mesmo que registrados no ativo imobilizado, não se transformam em bens,
máquinas e equipamentos.
A premissa da fiscalização está equivocada e as glosas merecem ser
revertidas.
Como dito, a própria fiscalização reconhece correto o procedimento
contábil executado pela Recorrente, visto que os gastos com manutenção e
reparos de ativos devem ser ativados quando prolongam a vida útil do bem
do ativo.
No entanto, diferentemente do posicionamento da fiscalização, não é
apenas sobre bens, máquinas e equipamentos que se apura crédito de
PIS/COFINS sobre as despesas de depreciação, mas também sobre
serviços, partes e peças utilizados em reparos e manutenção do ativo que,
por prolongar a vida útil do ativo em mais de 12 meses, devem ser
ativados.
Não se trata de mera norma contábil, mas também exigência da própria Lei
n. 4.506/1964, ao prescrever, em seu artigo 48, parágrafo único, a
necessidade de escrituração de referidas despesas no ativo imobilizado
quando prolongar a vida útil do ativo, para serem deduzidas do lucro real
pelos encargos de depreciação, vedando seu tratamento como despesas
operacionais:
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas
com reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a
mantê-los em condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de
partes resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do
respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquêle aumento fôr
superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a
depreciações futuras.
Assim, deve ser afastado também o argumento da fiscalização, aplicando o
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007, afirmando não ser possível
o crédito porque as despesas já foram levadas a custo na apuração do
resultado do exercício. Esse raciocínio está equivocado, visto que a lei
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

determina sua escrituração no ativo, não sendo possível o seu tratamento
como custos ou despesas operacionais.
Em sede de defesa, a Recorrente se manifestou sobre os serviços de
manutenção e reparos relativos às paradas programadas para manutenção e
docagens de navios e embarcações, argumentando sua importância para a
vida útil do navio, informando que tais serviços são executados em uma
periodicidade de 2 anos e meio, no mínimo, estendendo a vida útil do ativo
até a próxima parada programada:
Por isso, do ponto de vista do destino da aquisição de peças, ou mesmo dos
serviços realizados, no caso de docagem, não se pode distinguir
manutenção, revisão, reparos e conservação, por decorrerem do mesmo
critério de base, que é a “manutenção”, nas duas possibilidades, de
prevenção ou de reparação.
Com efeito, os serviços de manutenção das embarcações dedicadas ao
transporte de petróleo não constituem uma liberalidade da TRANSPETRO.
Pelo contrário: está-se diante de seu dever, tanto mais pela necessidade de
docagem para renovação da certificação internacional das embarcações
com que opera. Trata-se de exigência expressa das autoridades brasileiras e
internacionais, em conformidade com tratados e convenções internacionais.
Para atingir estes propósitos, a operação de docagem consiste no
assentamento de navios sobre doca seca, para manutenção, limpeza e
pintura do casco, inspeção e substituição de ânodos sacrificiais, limpeza e
reparação das caixas de mar e válvulas de fundo e outros reparos.
Especificamente, a embarcação entra empurrada por rebocadores para as
docas, com o auxílio de cabos que são tracionados pelos cabrestantes
(montados no eixo vertical) e molinetes (montados no eixo horizontal) até
assentar-se nos picadeiros. A seguir, são identificados os serviços
necessários, como reparo ou manutenção. Trata-se de serviços de suma
importância para a vida útil de um navio, o qual deve ser realizado a cada 2
anos e meio, no mínimo.
[...]
Destarte, a docagem dos navios petroleiros é procedimento indispensável
para garantir a segurança das operações, dos profissionais e a proteção ao
meio-ambiente.
Em virtudes dos graves riscos que os navios oferecem, são aplicáveis
severos padrões de controle sobre acidentes com o transporte marítimo de
petróleo ou gás no Brasil e em diversos outros países, como afetações ao
meio ambiente, à vida marinha ou mesmo às vidas humanas.
Por decorrência, o dever de manutenção das embarcações é uma imposição
com exigência rigorosa dos órgãos competentes, como a Marinha do
Brasil, a ANTAQ, a ANP e diversos órgãos de controle ambiental, como
CETESB, CONAMA e outros, para autorizar o uso e circulação de
qualquer navio no transporte de petróleo ou gás no País.
Em suma, docagens ou paradas programadas de embarcações representam
serviços orientados a grandes manutenções efetuadas com vistas a restaurar
ou manter os padrões originais de desempenho das embarcações, previstos
pelos fornecedores. De fato, representam a única alternativa para utilização
do ativo até o final de sua vida útil.
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

No âmbito da RFB já se reconhece a possibilidade de escriturar no ativo
imobilizado as despesas com serviços de reparo e manutenção de bens, de
acordo com os critérios acima, apurando créditos da não cumulatividade do
PIS e da COFINS sobre as despesas de depreciação.
Como exemplo, vale mencionar trecho da ementa da Solução de Consulta
Cosit n. 59/2021:
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 7, DE 27 DE JANEIRO DE 2015,
PUBLICADA NO DOU DE 2 DE FEVEREIRO DE 2015.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. MANUTENÇÃO
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. AUMENTO DA VIDA
ÚTIL DE ATÉ UM ANO. DIRETO A CRÉDITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
máquinas, equipamentos e veículos, novos e usados, pertencentes ao
ativo imobilizado, que acarretem o aumento da vida útil do bem de até
um ano:
- pode ser descontado crédito, a título de insumo, com base nos
encargos de depreciação caso os veículos sejam utilizados na prestação
de serviços.
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em
uma única parcela; e
- não pode ser descontado crédito caso os veículos sejam destinados à
locação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA AO
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE
2008, PUBLICADO NO DOU DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO.
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e
destinados à locação ou à prestação de serviços, que acarretem o
aumento da vida útil do bem superior a um ano, ou seja, que tenham
sido ativados:
- pode ser descontado crédito com base nos encargos de depreciação; e
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em
uma única parcela. (grifei)
As partes em destaque evidenciam o quanto argumentado até aqui:
1 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de
reposição não gerarem o aumento da vida útil do bem em prazo superior a
um ano, sobre tais dispêndios pode ser apurado crédito de PIS/COFINS,
mas como insumos, nos termos do artigo 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003;
2 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de
reposição acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo superior a um
ano, os gastos devem ser ativados, com a possibilidade de apuração de
crédito de PIS/COFINS com base nos encargos de depreciação, nos termos
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

do artigo 3o, VI, combinado com o § 1o, III do mesmo artigo, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo como correto o procedimento adotado pela
Recorrente, devendo-se reverter as glosas.

Ainda, em relação ao artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade de
crédito integral na aquisição de máquina e equipamento destinados à produção de bens e
prestação de serviços, deve-se identificar todos os equipamentos, no sentido amplo, que estejam
vinculados à produção de bens ou prestação de serviços, o que certamente inclui as embarcações
(veículos) analisadas no caso concreto.

BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – VALOR DE AQUISIÇÃO –
LINHA 10 FICHA 06A
e 16A - DACON
Da análise dos registros contábeis relacionados com os navios
contabilizados no ativo imobilizado, a fiscalização detectou que a
Recorrente apurou créditos de PIS e COFINS sobre o valor da aquisição,
quando, em seu entendimento, deveriam ser apurados por encargos de
depreciação. Trata-se dos navios Furtado, Sérgio Buarque e João Cândido.
Em atendimento à fiscalização, a Recorrente apresentou explicações
afirmando que o procedimento está fundamentado no artigo 1o da Lei n.
11.774/2008, o qual permite o crédito integral sobre o valor da aquisição
dos ativos (e não mais pela depreciação) se adquiridos a partir de julho de
2012.
O art. 1o da Lei n. 11.774/2008, com redação dada pela Lei n. 12.546/2011,
estabelece:
Art. 1o. As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado
interno ou de importação de máquinas e equipamentos destinados à
produção de bens e prestação de serviços, poderão optar pelo desconto
dos créditos da Contribuição para o Programa de Integração
Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, da seguinte forma:
[...]
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho
de 2012.
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados:
I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003,
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

sobre o valor correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de
aquisição no mercado interno; ou
II – na forma prevista no § 3o do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, no caso
de importação. (grifei)
Contudo, a fiscalização argumentou que o artigo 1o da Lei n. 11.774/2008
conferiu a possibilidade de crédito integral nas aquisições de bens do ativo
apenas em relação às máquinas e equipamentos. Utilizando-se da seção
XVI da TIPI, que trata da classificação fiscal das máquinas e
equipamentos, sustentou que as embarcações não podem ser tratadas como
tal, pois classificadas como material de transporte na seção XVII da mesma
TIPI.
Assim, por ser uma embarcação (veículo) e não uma máquina, tampouco
um equipamento, a apuração do crédito deve ser pela via da depreciação,
nos termos do artigo 3o, VI e § 1o, III, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, glosando o crédito integral realizado pela Recorrente:
E aqui consideramos as normas que regem a classificação tarifária de
máquinas e equipamentos, na seção XVI da TIPI, pois as embarcações
diferentemente das máquinas possuem posição específica na TIPI, sendo
classificadas como sendo material de transporte, seção XVII.
Em consonância a interpretação acima, o ADI RFB 4, de 20/04/2015,
dispõe que são admitidos créditos de PIS e COFINS, em relação aos
veículos automotores ( embarcações ) incorporados ao ativo imobilizado e
destinados a prestação de serviços, tão somente com a utilização do
encargo mensal de depreciação, nos termos do art. 3o. VI c/c parágrafo 1o.
Inciso III, Lei 10.833/2003.
Discordo da conclusão fiscal e entendo inadequada a utilização da
classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos (seção XVI)
para aplicação nos créditos do PIS e da COFINS.
Tratam-se de tributos diversos, com feições, características e legislações
diversas, o que já reconhecido pelo STJ, em sede de recursos repetitivos,
quando tratou do conceito de insumos no REsp n. 1.221.170/PR.
O conceito de insumos tratado no REsp n. 1.221.170/PR é utilizado na
conjugação da interpretação do que seja máquina ou equipamento para a
produção de bens ou prestação de serviços. Isso porque insumo, conceito
próprio da legislação do PIS e da COFINS (e não do IPI), representa um
gasto essencial para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços. Assim, o ativo que estive relacionado com esse
processo produtivo também será passível de crédito.
Deve-se, assim, buscar um sentido próprio na legislação do PIS e COFINS,
de acordo com o seu contexto, até porque, do ponto de vista conceitual, não
há como se negar que um veículo também é uma máquina ou um
equipamento.
O artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade de crédito integral
de PIS e COFINS sobre o valor da aquisição de máquinas e equipamentos,
desde que utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços. É
essa finalidade que deve ser analisada para fins de enquadrar a embarcação
(ou veículo) como máquina ou equipamento.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

Consta dos autos a informação de que a Recorrente é uma empresa
subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, destinada
ao desempenho de atividades de transporte ou ao apoio logístico. Assim,
presta serviço de transporte de gás e derivados de petróleo, utilizando-se
das embarcação como um dos meios para o desenvolvimento dessa
atividade.
Do estatuto social é possível identificar que a Recorrente tem como objeto
o
transporte e
armazenamento
de
petróleo e
seus
derivados,
biocombustíveis etc., por meio de dutos, terminais e embarcações, daí a
razão de ser proprietária de navios, pois utilizadas em sua prestação de
serviços:
Art. 3o - A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de
dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros
modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas
atividades fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações,
mediante
associação
com
outras
empresas,
majoritária
ou
minoritariamente; a participação em outras sociedades controladas ou
coligadas, bem como o exercício de outras atividades afins e correlatas.
A embarcação, portanto, constitui equipamento para a prestação de
serviços de transporte de petróleo e outros produtos, enquadrando-se no
caput do artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 por atender a natureza de ser uma
máquina ou equipamento, bem como a finalidade exigida, qual seja, sua
utilização na prestação de serviços.
A interpretação do dispositivo deve ser mais ampla do que aquela
concedida pela fiscalização, para que seja aplicado sobre os bens do ativo
imobilizado que são utilizados na sua atividade produtiva, gerando receitas
de PIS e COFINS, seja na produção de bens, seja na prestação de serviços.
Assim, quando o artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade de
crédito integral na aquisição de máquina e equipamento destinados à
produção de bens e prestação de serviços, deve-se identificar todos os
equipamentos, no sentido amplo, que estejam vinculados à produção de
bens ou prestação de serviços, o que certamente inclui as embarcações
(veículos) analisadas no caso concreto.
As glosas devem ser revertidas.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – VALOR DE AQUISIÇÃO –
LINHA 10 FICHA 06A
e 16A - DACON
Da análise dos registros contábeis relacionados com
os navios contabilizados no ativo imobilizado, a fiscalização
detectou que a Recorrente apurou créditos de PIS e COFINS sobre o
valor da aquisição, quando, em seu entendimento, deveriam ser
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

apurados por encargos de depreciação. Trata-se dos navios Furtado,
Sérgio Buarque e João Cândido.
Em
atendimento à
fiscalização,
a Recorrente
apresentou explicações afirmando que o procedimento está
fundamentado no artigo 1o da Lei n. 11.774/2008, o qual permite o
crédito integral sobre o valor da aquisição dos ativos (e não mais
pela depreciação) se adquiridos a partir de julho de 2012.
O art. 1o da Lei n. 11.774/2008, com redação dada
pela Lei n. 12.546/2011, estabelece:
Art. 1o. As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou
de importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição
para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma:
[...]
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de
2012.
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados:
I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor
correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de aquisição no mercado
interno; ou
II – na forma prevista no § 3o do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, no caso de
importação. (grifei)
Contudo, a fiscalização argumentou que o artigo 1o da
Lei n. 11.774/2008 conferiu a possibilidade de crédito integral nas
aquisições de bens do ativo apenas em relação às máquinas e
equipamentos. Utilizando-se da seção XVI da TIPI, que trata da
classificação fiscal das máquinas e equipamentos, sustentou que as
embarcações não podem ser tratadas como tal, pois classificadas
como material de transporte na seção XVII da mesma TIPI.
Assim, por ser uma embarcação (veículo) e não uma
máquina, tampouco um equipamento, a apuração do crédito deve ser
pela via da depreciação, nos termos do artigo 3o, VI e § 1o, III, das
Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, glosando o crédito integral
realizado pela Recorrente:
E aqui consideramos as normas que regem a classificação tarifária de máquinas e
equipamentos, na seção XVI da TIPI, pois as embarcações diferentemente das
máquinas possuem posição específica na TIPI, sendo classificadas como sendo
material de transporte, seção XVII.
Em consonância a interpretação acima, o ADI RFB 4, de 20/04/2015, dispõe que
são admitidos créditos de PIS e COFINS, em relação aos veículos automotores (
embarcações ) incorporados ao ativo imobilizado e destinados a prestação de
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

serviços, tão somente com a utilização do encargo mensal de depreciação, nos
termos do art. 3o. VI c/c parágrafo 1o. Inciso III, Lei 10.833/2003.
Discordo da conclusão fiscal e entendo inadequada a
utilização da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e
equipamentos (seção XVI) para aplicação nos créditos do PIS e da
COFINS.
Tratam-se
de
tributos
diversos,
com
feições,
características e legislações diversas, o que já reconhecido pelo STJ,
em sede de recursos repetitivos, quando tratou do conceito de
insumos no REsp n. 1.221.170/PR.
O conceito de insumos tratado no REsp n.
1.221.170/PR é utilizado na conjugação da interpretação do que seja
máquina ou equipamento para a produção de bens ou prestação de
serviços. Isso porque insumo, conceito próprio da legislação do PIS
e da COFINS (e não do IPI), representa um gasto essencial para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços.
Assim, o ativo que estive relacionado com esse processo produtivo
também será passível de crédito.
Deve-se, assim, buscar um sentido próprio na
legislação do PIS e COFINS, de acordo com o seu contexto, até
porque, do ponto de vista conceitual, não há como se negar que um
veículo também é uma máquina ou um equipamento.
O artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da
possibilidade de crédito integral de PIS e COFINS sobre o valor da
aquisição de máquinas e equipamentos, desde que utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços. É essa finalidade que
deve ser analisada para fins de enquadrar a embarcação (ou veículo)
como máquina ou equipamento.
Consta dos autos a informação de que a Recorrente é
uma empresa subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRÁS, destinada ao desempenho de atividades de transporte
ou ao apoio logístico. Assim, presta serviço de transporte de gás e
derivados de petróleo, utilizando-se das embarcação como um dos
meios para o desenvolvimento dessa atividade.
Do estatuto social é possível identificar que a
Recorrente tem como objeto o transporte e armazenamento de
petróleo e seus derivados, biocombustíveis etc., por meio de dutos,
terminais e embarcações, daí a razão de ser proprietária de navios,
pois utilizadas em sua prestação de serviços:
Art. 3o - A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de dutos,
terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros modais de
transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-012.360 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720868/2021-71

II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas atividades
fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações, mediante
associação com outras empresas, majoritária ou minoritariamente; a participação
em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o exercício de outras
atividades afins e correlatas.
A embarcação, portanto, constitui equipamento para a
prestação de serviços de transporte de petróleo e outros produtos,
enquadrando-se no caput do artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 por
atender a natureza de ser uma máquina ou equipamento, bem como a
finalidade exigida, qual seja, sua utilização na prestação de serviços.
A interpretação do dispositivo deve ser mais ampla do
que aquela concedida pela fiscalização, para que seja aplicado sobre
os bens do ativo imobilizado que são utilizados na sua atividade
produtiva, gerando receitas de PIS e COFINS, seja na produção de
bens, seja na prestação de serviços.
As glosas devem ser revertidas.

Diante do exposto, voto em reverter as mencionadas glosas, nos termos do
acórdão mencionado.

CONCLUSÃO
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário em maior extensão, para
reconhecer o direito ao crédito de encargos de depreciação de gastos com docagens e paradas
programadas para manutenção de navios e de aquisição de embarcações, com apropriação
imediata dos créditos.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior - Redator designado

Fl. 2912
DF CARF MF
Original